Tribunal: TJMT
Processo: 1016627-81.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016627-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), ESTER FERNANDA VENDRAMIN - CPF: 025.033.621-92 (RECORRENTE), CERAMICA PORTINARI S/A - CNPJ: 00.334.497/0001-84 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO VICHNEVETSKY ASPIS - CPF: 632.276.140-49 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (RECORRIDO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (relator); Dr. Sebastião Arruda de Almeida (1º vogal) e Luís Aparecido Bortolussi Júnior (2º Vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

MANCHAS EM PISO DO TIPO PORCELANATO
– DEFEITO DO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – ÔNUS DA DEMANDADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O DEFEITO INEXISTE OU QUE DECORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, §3º DO CDC – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 125221229, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada CERAMICA PORTINARI S/A, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir do arbitramento e juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação.

Ainda, afastou a responsabilidade da reclamada BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pois encontra-se devidamente identificada a fabricante dos pisos, nos termos do art. 13, I, do CDC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inexistência de vício de qualidade e a não ocorrência dos danos morais, ao argumento que existe laudo pericial que concluiu que o produto não detinha vício de qualidade.

Sustenta ainda que o fato de a recorrente ter firmado acordo com os recorridos em relação ao valor do produto adquirido, não demonstra que o mesmo possuía vício de fabricação. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão inicial.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os autores alegam ter adquiridos pisos do tipo porcelanato junto à segunda reclamada, em 17/05/2019, sendo os mesmo de fabricação da primeira reclamada.

Aduzem que após a instalação, constataram a existência de manchas nos pisos e embora tenham empregado todo tipo de limpeza orientado pelas reclamadas os vícios continuavam.

Informam que por sucessivas entraram em contato com ambas as reclamadas buscando uma solução para o problema, e que tentaram limpar o piso com diversos produtos indicados pelas reclamadas, entretanto, não foram atendidos de forma satisfatória. Diante disso, pretendem a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente realizou acordo com os recorridos com relação ao pedido de danos materiais e obrigação de fazer, convertendo a obrigação de fazer em indenização por danos materiais, devendo a demanda prosseguir somente ao relação ao pedido de danos morais, conforme id. 125221179, que foi devidamente homologado no id. 125221182.

A reclamada CERAMICA PORTINARI S/A alegou a ausência de vício, informando que atendeu as solicitações dos autores e encaminhou um técnico a residência para verificar os supostos vícios, e de modo a corroborar suas alegações, instruiu a contestação com laudo emitido pelo técnico (id n. 125221224).

No que se relaciona ao pedido de indenização por danos morais, alegou que os transtornos passados pelos autores representam mero dissabor e que não houve descaso. Pugna, assim, pela improcedência do pedido indenizatório.

A reclamada BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA apresentou contestação enfatizando a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, asseverando a suposta má utilização no ato de instalação dos pisos. Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, endossou a contestação apresentada pela outra reclamada, aduzindo que os prejuízos passados pelos autores não desbordam o mero dissabor, pugnando, dessa forma pela improcedência do referido pedido.

Em sentença foi afastada a responsabilidade da reclamada BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pois encontra-se devidamente identificada a fabricante dos pisos, nos termos do art. 13, I, do CDC, fato esse incontroverso nos autos.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida não merece reparos.

Conforme afirmam os reclamantes, tentaram por várias vezes utilizar os produtos indicados pelas reclamadas para a limpeza do piso, contudo o produto continua com manchas.

Alegam que mesmo diante de duas visitas dos técnicos da recorrente nada mudou com relação ao defeito no piso, pois já haviam aplicado os produtos utilizados pela reclamada nessas ocasiões, porém sem sucesso, e que ocorria a falsa impressão de retirada das manchas devido à peça estar úmida, sendo que ao secar as manchas retornam.

No caso, verifica-se que a reclamada não se desvencilhou de comprovar que o defeito inexiste ou que seria caso de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, atraindo a incidência do artigo 12, § 3º do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, cabia a recorrente, na qualidade de fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no dispositivo indicado, a saber: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dessa maneira, demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do produto colocado no mercado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do produto, mas de outros fatores". (STJ, REsp 1715505/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/03/2018),
o que não ocorreu no caso em testilha
.

O laudo técnico elaborado pela recorrente, acostado no id. nº 125221168, além de ter sido realizado por técnicos da própria recorrente, ainda consta a informação de que
“ Verificado pelo técnico que as manchas reclamadas são provenientes de resíduos de obra, provocando sujidade no produto. O técnico realizou um teste de limpeza utilizando água sanitária, deixando agir por alguns minutos e posteriormente, utilizou saponáceo cremoso e bucha.
Com este procedimento de limpeza ocorreu uma melhora significativa no aspecto do produto instalado
, na qual o técnico orientou a Sra. Ester que o procedimento deve ser repetido utilizando os produtos recomendados para que se tenha um bom êxito na manutenção do produto.(...)”

Dessa forma, conclui-se que o laudo técnico elaborado não aponta a inexistência das manchas no piso objeto da presente ação, nem mesmo informa que o defeito inexiste ou foi sanado, já que consta “
com o procedimento de limpeza ocorreu uma melhora significativa no aspecto do produto instalado”.

Neste sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em defeito de veículo automotor zero quilômetro, buscando a recomposição de danos morais e materiais daí decorrentes. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré Renault. Legitimidade passiva da fabricante ré reconhecida. Solidariedade dos fornecedores na cadeia de consumo. Inteligência do art. 18 do CDC. Mérito.
Contexto fático descrito a evidenciar verossimilhança preponderante das alegações da autora, sendo admissível a inversão do ônus da prova, a rigor, sequer necessária. Em se tratando de demanda fundada na responsabilidade civil por vício do produto, é do fornecedor o ônus da prova da ausência de defeito, ex vi legis. Rés que alegam ter sanado o vício do produto, sem a devida comprovação. Legitimidade da pretensão da autora em pleitear a imediata restituição da quantia paga. Inteligência dos arts. 12, § 3º e 18, § 1º, II, ambos do CDC
. Ato ilícito caracterizado. Dano moral configurado. Quebra de justa expectativa criada na consumidora, atingindo direitos da personalidade. Quantum arbitrado de forma moderada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 1027541-55.2017.8.26.0564, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Julgamento: 01/07/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 02/07/2020).

Destarte, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

N
o que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que foram comprovadas diversas tentativas administrativas de solução do defeito, o que enseja na
ofensa a dignidade dos consumidores pelo descaso da reclamada na condução do problema, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada
.

A propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO
– APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO –
RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado ( CDC, art. 18, § 1º, I). 2.
O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso
em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso.

(TJ-MT 10032893420178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o mesmo nem foi objeto de recurso, sendo que não há pedido para redução.

Além disso, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022